Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
RAI no 1000646-15.2020.8.11.0000
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão interlocutória que, na ação de Execução por Título Extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S/A, dentre vários comandos, manteve o bloqueio de 50% dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, este correspondente à meação do devedor Sr. ELDEBERTO DE OLIVEIRA, em decorrência da comunhão parcial de bens que rege o matrimonio do casal.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que a agravante não seja parte legítima para figurar polo passivo da lide executiva, de se destacar que tal fato, por si só, não é motivo para o desbloqueio da totalidade dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, posto que extrai-se da certidão de casamento constante do ID no 30458477 que a agravante é casada pelo regime de comunhão parcial de bens com o executado ELDEBERTO DE OLIVEIRA e, portanto, em razão da comunicabilidade dos bens do casal, a priori, 50% dos valores bloqueados pertence a este.
Assim, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo até o advento de decisão final pelo Colegiado.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora